Tribunal: TJSP
Processo: 0000892-68.2013.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Apelação. Monitória. Contrato de abertura de crédito – BB Giro Flex. Embora possível a análise de todos os contratos celebrados pelas partes, não se verifica qualquer ilicitude nas taxas previstas. Impossibilidade de se aplicar a cobrança de comissão de permanência posto que não apresentadas as taxas cobradas por parte da instituição financeira, se torna impossível afastar o cumprimento de

Ementa:
Apelação. Monitória. Contrato de abertura de crédito – BB Giro Flex. Embora possível a análise de todos os contratos celebrados pelas partes, não se verifica qualquer ilicitude nas taxas previstas. Impossibilidade de se aplicar a cobrança de comissão de permanência posto que não apresentadas as taxas cobradas por parte da instituição financeira, se torna impossível afastar o cumprimento de sentença determinado, posto que lá será efetivamente comprovado se ocorreu a cumulação com outras taxas ou se foi acima da taxa média de mercado, como disciplinado na r. sentença.
Medidas Provisórias de números 1.963-17 e 2.110-21. Contratos firmados durante a sua vigência. Questão pacificada no C. STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo (Resp 973.827/RS). Instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios prevista na Lei de Usura (Dec. 22.626/33).
Fixação de honorários advocatícios recursais nos termos do art. 85, parágrafos 11o e 14o, do CPC.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000016096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000892-68.2013.8.26.0222, da Comarca de Guariba, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, são apelados JOSE ANTONIO SILVA SANTANA - EPP e
DOUGLAS VIEIRA PINCER.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 40953
APEL.No: Guariba
COMARCA: 0000892-68.2013.8.26.0222
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Luana Ivette Oddone Chahim
Apte : Banco do Brasil S/A
Apdo : José Antonio Silva Santana EPP e Douglas Vieira Pincer

Apelação. Monitória. Contrato de abertura de crédito
BB
Giro Flex. Embora possível a análise de todos os contratos
celebrados pelas partes, não se verifica qualquer ilicitude nas
taxas previstas. Impossibilidade de se aplicar a cobrança de
comissão de permanência posto que não apresentadas as
taxas cobradas por parte da instituição financeira, se torna
impossível afastar o cumprimento de sentença determinado,
posto que lá será efetivamente comprovado se ocorreu a
cumulação com outras taxas ou se foi acima da taxa média
de mercado, como disciplinado na r. sentença.
Medidas Provisórias de números 1.963-17 e 2.110-21. Contratos
firmados durante a sua vigência. Questão pacificada no C. STJ em
sede de julgamento de recurso repetitivo (Resp 973.827/RS).
Instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros
remuneratórios prevista na Lei de Usura (Dec. 22.626/33).
Fixação de honorários advocatícios recursais nos termos do
art. 85, parágrafos 11o e 14o, do CPC.
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida às fls. 128/134-verso, embargada e aclarada à fl. 143, que acolheu em parte os
embargos à monitória e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar
os requeridos ao pagamento de quantia a ser definida em sede de cumprimento de
sentença, mediante apresentação de cálculos com as observações de limitar o cálculo
da comissão de permanência à taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do
Brasil, de forma isolada, sem cumulação com juros remuneratórios, juros moratórios,
multa contratual ou correção monetária. Reconhecida a sucumbência recíproca quanto
às custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sendo cada qual
responsável pelos honorários advocatícios de seus patronos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustenta a instituição financeira que comprovou, com os
documentos juntados à inicial da ação os quais estão em conformidade com a Súmula
472, do C. STJ, ou seja, de que no período de inadimplento foi aplicada comissão de
permanência com taxa inferior à adotada para o período de normalidade.
Recurso tempestivo, preparado e não respondido (fl. 161),
subiram os autos.
É a suma do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Isto porque a Resolução n. 1.129/86 do Banco Central do Brasil,
em seu item I, estabelece que a comissão de permanência será calculada às mesmas
taxas pactuadas no contrato original, ou a taxa de mercado do dia do pagamento.
A matéria já está sumulada sob n. 294/STJ:
“Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de
permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do
Brasil, limitada à taxa do mercado.”
Assim também estatui a súmula 472, do STJ que a cobrança da
comissão de permanência cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato exclui a exigibilidade dos juros
remuneratórios, moratórios e da multa contratual.
De modo que, segundo o entendimento jurisprudencial acima
colacionado, a comissão de permanência pode ser cobrada, mas seu percentual não
pode exceder à somatória dos encargos remuneratórios e moratórios previstos em
contrato.
Ou seja, a comissão de permanência, quando cobrada, não pode
exceder à soma dos juros remuneratórios previstos no contrato, dos juros de mora e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
multa contratual. E, em sendo segundo os limites da somatória estabelecida pela
Súmula 472/STJ, não pode ser cobrada cumulativamente com os demais encargos,
conforme súmula 30/STJ, ou seja, correção monetária, multa e juros remuneratórios
e/ou moratórios.
Assim, como não apresentadas as taxas cobradas por parte da
instituição financeira, se torna impossível afastar o cumprimento de sentença
determinado, posto que lá será efetivamente comprovado se ocorreu a cumulação com
outras taxas ou se foi acima da taxa média de mercado, como disciplinado na r.
sentença.
Derradeiramente,
ante
o
improvimento
da
irresignação
manifestada pela instituição financeira, de rigor a imposição de honorários recursais, em
10% do valor da causa, nos termos do art. 85, parágrafos 11o e 14o do CPC.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e
disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica